Tribunal: TJES
Processo: 5000661-09.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-09.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER
COATOR: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 5000661-09.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE EVERALDO LOPES BUTTER, representado pelo inventariante Everaldo Vasquez Lopes Butter
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO VERDE
AUTORIDADE COATORA:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES

Ação de origem: 5021930-15.2023.8.08.0024, em trâmite no Juízo de
Vitória - 1º Juizado Especial Cível
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HASTA PÚBLICA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CONSEQUENTE NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA POSTULADA. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
o agravante figura como requerido nos autos nº 5021930-15.2023.8.08.0024 em trâmite no 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES;
ii)
o demandante no feito acima destacado e ora agravado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO VERDE, moveu uma execução contra o espólio de Everaldo Lopes Butter com base em uma suposta dívida de cotas condominiais. No entanto, o agravante, Espólio de Everaldo Lopes Butter, alega que a execução original (processo nº 0016717-90.2018.8.08.0347) foi extinta por abandono de causa pelo exequente, sem análise do mérito. Posteriormente, o condomínio tentou "retomar" a execução com um novo pedido (nº 5031097-90.2022.8.08.0024), que também foi extinto sem julgamento de mérito. Apesar das duas extinções de processos anteriores, o condomínio moveu um pedido de cumprimento de sentença, no qual o juízo permitiu o prosseguimento e a realização de hasta pública de bem imóvel de propriedade do espólio impetrante;
iii)
impetrado mandado de segurança pela parte ré, o qual teve sua petição inicial indeferida;
viii)
Ante o indeferimento da inicial, a parte ré interpôs o presente Agravo Interno, o qual passa-se a sua análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a segurança requerida no Mandado de Segurança outrora impetrado pela ré, ora agravante, deve ser concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A despeito das considerações até aqui traçadas, constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº 5021930-15.2023.8.08.0024, restou sentenciado, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo interno, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

4.
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

6.
Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)